Tribunal: STF
Processo: CC 8179
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de conflito positivo de competência suscitado por Stemac SA Grupos Geradores e outros, em face do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Itumbiara e do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se pleiteia a definição daquele juízo comum como o competente para julgar quaisquer feitos relativos à destinação do patrimônio da empresa suscitante, que se encontra em recuperação judicial. 



    Segundo consta dos autos, foi ajuizada, tendo como objeto o ressarcimento de verbas trabalhistas, reclamação trabalhista, proposta por Edevaldo Moraes Alves em face da Stemac SA Grupos Geradores, uma das empresas ora suscitantes. Iniciada a fase de execução do julgado, o Juízo trabalhista determinou a liberação do depósito recursal em favor do Reclamante. 



    Por sua vez, alegam as suscitantes que, em virtude da grave situação econômico-financeira que enfrentam e a fim de assegurar a manutenção de suas atividades empresariais, no dia 17 de abril de 2018, ajuizaram seu pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 10 de maio de 2018, e, com a aprovação da expressiva maioria dos seus credores quanto às condições de pagamento do Plano, o Juízo da Recuperação Judicial concedeu a recuperação judicial do Grupo Stemac em 19 de dezembro de 2019.



    Noticiam que tal decisão foi informada ao Juízo trabalhista, requerendo-se, ato contínuo, a suspensão das execuções e da prática de atos constritivos contra a reclamada. Todavia, foi mantida a autorização de levantamento do depósito recursal pelo Reclamante e determinada a expedição de certidão de habilitação de crédito para que fosse incluído no juízo universal apenas a diferença entre o crédito homologado e valor dos depósitos recursais.



    E, ainda, que, após impugnarem tal decisão pelas vias cabíveis, os Suscitantes interpuseram recurso de revista, ao qual foi negado seguimento pela Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento o qual fora desprovido pelo TST em 2.2.2021, mantida a autorização de levantamento do depósito recursal pelo Reclamante (credor inequivocamente concursal).



     Sustentam que o Grupo Stemac e o Reclamante mantiveram relação de vínculo empregatício antes do ajuizamento da recuperação judicial das Suscitantes, e obtemperam que 



“a decisão do TST conflita diretamente com as decisões que haviam autorizado o processamento a concessão da recuperação judicial das Suscitantes, que não só confirmam a competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre esse tipo de matéria, como também novam o crédito do credor trabalhista e sujeitam o seu pagamento exclusivamente via Plano”.



    Defendem que “a jurisprudência do STF é firme ao declarar a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para apreciar atos de constrição ao patrimônio de empresas em recuperação judicial, em especial, sobre a legitimidade do levantamento do depósito recursal”.



    Argumentam, por fim, que “[a] competência do Juízo da Recuperação deve ser preservada especialmente para assegurar o tratamento isonômico de credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, sob pena, inclusive, da ocorrência de crimes falimentares. Se malsucedido o cumprimento do Plano no processo de soerguimento (o que se admite apenas para argumentar), será instalado o juízo universal da falência, no qual todos os credores receberão em iguais condições”.



    Em razão disso, suscitaram o presente conflito, no qual se requer, 



    “(i) seja mantida a competência exclusiva do D. Juízo da Recuperação Judicial, 3ª Vara Cível da Comarca de Itumbiara/GO, para decidir sobre atos de indisponibilidade, execução, constrição, expropriação e levantamento de valores que componham o patrimônio das Suscitantes, conforme jurisprudência uníssona do C. STJ e deste STF; 



    (ii) seja determinada a intimação do TST determinando-se a transferência dos valores depositados na reclamação trabalhista ao Juízo da Recuperação, a fim de que possa haver deliberação judicial a respeito de sua destinação; 



    (iii) seja declarada nula a decisão judicial que liberou depósito recursal em favor de credor trabalhista sujeito à Recuperação Judicial, com o consequente recolhimento/cancelamento de alvará de levantamento eventualmente já expedido; e 



    (iv) seja determinada a liberação do valor do depósito recursal em favor das Suscitantes, ou, subsidiariamente, sua transferência a conta vinculada à recuperação judicial”.



    É o relatório.



    Decido.



    Encontra-se configurado o conflito de competência, no processo ora em análise, nos termos do artigo 66, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que, tanto a justiça comum, como a especializada, declararam as suas respectivas competências para a apreciação da controvérsia instaurada nos autos. 



    Ressalte-se, por oportuno, que esta Corte detém atribuição jurisdicional para, originariamente, dirimir o presente conflito, instaurado que foi entre Juiz estadual de Primeira Instância e o Tribunal Superior do Trabalho.



    Há precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, apesar da ausência de clara previsão constitucional específica sobre o tema, firmado a partir da regra do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, no sentido de que pertence, a esta Suprema Corte, a competência originária para processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior da União, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte julgado:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...).



    - Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes” (RTJ 178/710, Relator o Ministro Celso De Mello).



    Dito isso, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 583.955-RG, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 90 da repercussão geral, DJe de 28/8,2009, fixou a seguinte tese: “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”. 



    Eis a ementa do referido julgado:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.



    II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05.



    III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho.



    IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar.



    V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento.



    VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”



    Vê-se, assim, que o ato impugnado a decisão do Tribunal Superior do Trabalho é contrário ao assentado no julgamento do acórdão paradigma. 



    Nesse sentido, ainda: RE nº 677.921-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 29/8/2014; e AI nº 794.836-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/2/2013. 



    Por todo o exposto e forte nos precedentes desta Suprema Corte a respeito do tema, conheço do presente conflito positivo de competência, reconhecendo a competência do Juízo de Recuperação Judicial para deliberar acerca de qualquer ato de execução voltado contra o patrimônio da empresa recuperanda, inclusive sobre depósitos recursais, restando, desta forma, prejudicada a análise da medida liminar.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Itumbiara.



     Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, conforme previsão do do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente